Tribunal: STF
Processo: HC 259084
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Moreira, em favor de Diogo Aparecido Machado, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 990.712/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    DIOGO APARECIDO MACHADO alega sofrer coação ilegal em virtude de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu do HC n. 2370452-88.2024.8.26.0000 



    A defesa informa que a condenação do réu transitou em julgado e considera que a dosimetria merece correção. 



    Transcreve, então, o acórdão proferido no julgamento da apelação defensiva e assere que, "No que tange a segunda-fase o Magistrado fixou 2/3 acima do mínimo legal, sem fundamentar o respectivo aumento, NÃO indicou qualquer VETOR do Artigo 59 do Código Penal" (fl. 33, sic). Também, aduz que "o patamar ora fixado de 1/3 no que tange a TENTATIVA, a mesma restou o desproporcional, pois merece uma maior REDUÇÃO em 2/3" (fl. 34, sic). 



    Pede: "a REDUÇÃO da segunda-fase [...], a REDUÇÃO do patamar TENTATIVA [...], o redimensionamento da DOSIMETRIA DA PENA" (fl. 40, sic ). (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus e o agravo regimental não foram conhecidos.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados na inicial.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria trazida neste writ não foi debatida no acórdão impugnado, porquanto o agravo regimental não foi conhecido. Desse modo, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Aliás, nem mesmo monocraticamente a matéria foi apreciada.



    Diante a ausência integral de pronunciamento do TJ e STJ sobre a matéria, é inviável o conhecimento nesta Corte, inclusive para fins de análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente